Tribunal: STF
Processo: HC 100087
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMOÇÃO DE PRESO. ANÁLISE DO CASO 
   CONCRETO. ART.86 DA LEP. ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS SIMILARES. 
   NÃO - DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE SEGURANÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO - DA 
   PERICULOSIDADE SEM DADOS OBJETIVOS E CONCRETOS. VÍNCULO FAMILIAR 
   COMPROVADO.VAGA EXISTENTE. CONCESSÃO DO WRIT.

1.	O art. 86, 
   caput, da LEP permite o cumprimento da pena corporal em local 
   diverso daquele em que houve a perpetração e  consumação do 
   crime.
2.	Entretanto, o exame minucioso de cada caso concreto 
   pode afastar o comando legal supramencionado, desde que 
   comprovadas as assertivas de falta de segurança do presídio 
   destinatário da remoção, participação do preso em facção 
   criminosa e outras circunstâncias relevantes à administração da 
   Justiça. Ônus do Parquet.
3.	No caso sob exame, não ficou 
   demonstrado o perigo na transferência, tampouco a periculosidade, 
   ao contrário, porquanto são prisões aptas ao cumprimento de pena 
   em regime fechado, além do que o vínculo familiar, a boa conduta 
   carcerária e a respectiva vaga foram documentalmente demonstrados
   pelo paciente.
4.	A ressocialização do preso e a proximidade da
   família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos 
   concretos e objetivos ameaçadores da segurança pública.
5.	Ordem
   concedida.